Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-38.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712914-38.2018.8.07.0007 RECORRENTE: GLEYVE BARROS DE MELO MAGALHÃES RECORRIDO: RONI DARROS BARBOSA, RENATO CARVALHO PAIVA, CIBELLE DELL ARMELINA ROCHA, C. DELL' ARMELINA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CONDOMINUS SOLUÇÕES EM EFICÊNCIA ENERGÉTICA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SIMULAÇÃO. CESSÃO DE COTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA IN REM SUAM. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS EFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO. ART. 1650 DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO POTESTATIVO DO CÔNJUGE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIOS PREVISTOS NO ART. 8° DO CPC. RECURSOS PROVIDOS. 1. A hipótese consiste em examinar a existência de simulação na outorga de mandato e da subsequente cessão de cotas de sociedade empresária efetuada pelo mandatário em benefício próprio, além da possibilidade de manutenção da validade dos atos praticados com suporte no aludido instrumento de mandato. 2. A interpretação da vontade declarada no instrumento de mandato deve ser procedida de acordo com o princípio da boa-fé e a intenção do declarante, em detrimento da literalidade da linguagem empregada, nos termos dos artigos 112, 113 e 442, todos do Código Civil. 2.1. Após expressamente proceder à outorga de procuração com amplos poderes de disposição, não pode o mandante pretender obter a declaração da invalidade do negócio juridico, pois essa atitude afigura-se contraditória. 3. A previsão da cláusula in rem suam consubstancia a hipótese de autocontrato, que deve ser formalizado com cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e ausência de dever de prestar contas. Preenchidos esses requisitos, a cláusula é válida e está apta a produzir os respectivos efeitos jurídicos. 4. De acordo com a doutrina de Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo VI, Campinas: Bookseller, 2000, p. 982), simulação “vem de simul, advérbio, com o sentido de fingir ser, ou de se aparentar o que não se é, ao passo que semelhar, semelhança, assimilar, derivam de similis, adjetivo. Alguém, que se assemelha a outrem, nada faz para isso: a relação entre os dois é objetiva. Quem simula, ou quem dissimula, faz por aparentar, ou por encobrir”. 4.1. com efeito, o negócio jurídico simulado é celebrado com aparência regular, mas sua finalidade é dissimulada. 4.2. Nesse caso o art. 167 do Código Civil dispõe que, não obstante a nulidade do negócio, “subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”. 5. Os negócios jurídicos benéficos devem ser interpretados estritamente, de acordo com a regra prevista no art. 114 do Código Civil. 5.1. Ainda assim, as partes devem guardar a boa-fé e abster-se de comportamento contraditório. 6. De acordo com art. 1650 do Código Civil é direito potestativo exclusivo do cônjuge demandar pela decretação de invalidade do ato praticado sem o devido consentimento. 7. O caso concreto revela, a partir dos elementos de prova coligidos aos autos, ser possível concluir que o instrumento de mandato questionado concedeu poderes para que o réu cedesse, ainda que gratuitamente, para si, as cotas de sociedade empresária de modo válido e eficaz. 7.1. A real intenção dos contratantes era a de simular uma operação na gestão da sociedade empresarial e, diante da natureza relativa do ato simulado, não obstante sua nulidade, é possível aproveitar o que se dissimulou. Por essa razão, a validade dos atos questionados deve ser preservada. 8. Recursos conhecidos e providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 996 do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento da ilegitimidade recursal do recorrido RENATO CARVALHO PAIVA diante da ausência de comprovação da qualidade de terceiro prejudicado; b) artigo 167 do Código Civil, sustentando que quem pratica simulação não possui legitimidade para invocá-la em causa própria. Aduz que ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza; c) artigos 114, 538, 660 e 661, todos do CC, ao argumento de que os negócios jurídicos benéficos devem ser interpretados estritamente. Assevera que o negócio jurídico deve ser considerado nulo diante da ausência de observação das formalidades legais. Colaciona julgados do TJDFT e do STJ como paradigmas das teses discorridas. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pelo mesmo motivo, o pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo natural. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à admissibilidade do recurso de terceiro interessado e quanto à manutenção dos atos praticados decorreu da análise do conjunto fático-probatório contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Além disso, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado no 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010